Tribunal: TCU
Processo: 040.086/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 18280/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa que apreciou o ato concessório de aposentadoria do Sr. Luiz Sergio de Siqueira Marinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 18280/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro à aposentadoria de Luiz Sergio de Siqueira Marinho, em razão de irregularidades na incorporação de "décimos" de funções comissionadas e no cálculo do respectivo valor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de esclarecer à Câmara dos Deputados que a determinação expressa no subitem 1.7.1.2. do Acórdão 18280/2021-TCU-Segunda Câmara alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10) , previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 (cômputo do tempo residual, a partir de 10/11/1997, para a concessão de 1/10); 9.2. dar conhecimento deste acórdão à Câmara dos Deputados, informando que o teor da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a integram, poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.